Tribunal: STF
Processo: ADI 6638
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. AUTORIDADES SUJEITAS A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. AMPLIAÇÃO DO ROL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. TIPIFICAÇÃO DE CONDUTA COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (CF, ART. 22, I). ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA.



    1. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Poder Legislativo função fiscalizadora da atividade administrativa e política, instituindo, entre outros mecanismos, as diretrizes para a convocação de autoridades e o encaminhamento de pedido de informações (CF, art. 50, caput e § 2º).



    2. Por força do princípio da simetria, não é dado ao constituinte estadual alargar o poder fiscalizador do Legislativo, catalogando outras autoridades sujeitas à requisição de informações a serem prestadas por escrito ou pessoalmente. Precedentes.



    3. O Estado federal instituído pela Constituição de 1988, consubstanciado na união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 1º), encerra opção pelo equilíbrio entre o poder central e os poderes regionais na gestão da coisa pública, conferindo espaços de liberdade para atuação política, reconhecidos nas prerrogativas não absolutas de autogoverno, auto-organização e autoadministração. 



    4. A Constituição Federal, nos termos do art. 22, I, prevê expressamente a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, o que inclui a definição dos crimes de responsabilidade. Enunciado vinculante n. 46 da Súmula.



    5. Pedido julgado procedente, em parte, para:



    5.1 declarar a inconstitucionalidade das expressões “o Procurador-Geral de Justiça”, “o Defensor Público-Geral do Estado, bem como dirigente de entidade da administração indireta” constantes do art. 33, caput, da Constituição do Maranhão, com as alterações promovidas pelas Emendas de n. 18/1995, 23/1998 e 24/1999;



    5.2 conferir interpretação conforme à Constituição ao trecho “importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada” encerrado no art. 33, caput, da Constituição do Maranhão, na redação dada pelas Emendas de n. 18/1995, 23/1998 e 24/1999, a fim de consignar que a tipificação como crime de responsabilidade da ausência não justificada a convocação da Assembleia Legislativa para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado seja aplicável apenas aos secretários de Estado e aos titulares dos órgãos diretamente subordinados ao Governador, em simetria com o disposto no art. 50, caput, da Constituição Federal; e



    5.3 atribuir interpretação conforme à Constituição à expressão “ou ocupante de cargo equivalente” que se lê no art. 33, § 2º, da Constituição do Maranhão, considerado o texto da Emenda de n. 23/1998, para assentar que se refere somente aos titulares dos órgãos diretamente subordinados ao Governador do Estado, em consonância com a norma do art. 50, caput e § 2º, da Lei Maior.